Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016836-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LUCIANA MANTOVAN - CPF: 218.195.198-56 (ADVOGADO), TATIANA SABIONI STOPATTO BELEZINI - CPF: 337.202.338-20 (ADVOGADO), IVAN RIBEIRO DA COSTA - CPF: 112.587.338-89 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA TONELLI - CPF: 294.187.648-06 (ADVOGADO), GABRIELA VALERIO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 360.324.458-36 (ADVOGADO), TAINAH PUCCI DE MELO RODRIGUES - CPF: 370.388.958-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016836-61.2019.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADA:
ELZA SOUZA JOSETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência nº 1016836-61.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ELZA SOUZA JOSETTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar
a

inexistência da dívida e dos contratos

que originaram os descontos discutidos com a suspensão dos descontos.

Condenou
a parte ré a
pagar

à parte autora, a título de
dano moral,

n
o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença, bem como ao ressarcimento (simples) dos valores descontados, os quais devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso/desconto de cada parcela (evento danoso).

Por derradeiro,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que
“analisando-se os fatos narrados na peça inicial, não localiza este apelante, qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo ao apelado, posto que, conforme restará demonstrado, o protesto não está provado nos autos
” (sic).

Assevera que
“nítida intenção do apelado em requerer ressarcimento por valores que não lhe são e nem nunca lhe foram devidos, manifestando que seu único e verdadeiro interesse é o de locupletar-se a expensas da apelante, ao tentar obter enriquecimento ilícito, o que é vedado, expressamente pelo nosso ordenamento jurídico. Nota-se que a parte apelada é cliente habitual do banco apelante, onde procedeu com diversas contratações, recebeu os valores referente aos contratos objeto da lide e agora alega desconhecer tais operações”
(sic).

Afirma que
“por meio do primeiro contrato de empréstimo consignado de número 73351140, a parte apelada obteve a quantia de R$ 22.601,02 (vinte e dois mil, seiscentos e um reais e dois centavos), autorizando o desconto de 96 (noventa e seis) parcelas em seu benefício previdenciário, cada uma no valor de R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), conforme contrato anexo”
(sic).

Diz que
“a parte apelada realizou a portabilidade de 01 contratos que já possuía junto a outras Instituições Financeiras conforme proposta de empréstimo. Desta forma, o Banco Apelante quita o contrato e o Apelado passa a ser devedor desta instituição que portou o contrato, neste caso, o Banco Santander (Brasil) S/A. Neste tipo de operação não são disponibilizados valores para o cliente, uma vez que sua finalidade é apenas de portar o contrato e realizar a quitação deste diante da instituição portada”
(sic).

Verbera que foram realizados diversos refinanciamentos pela parte apelada que se beneficiava do saldo remanescente, após a quitação de débitos de outros contratos.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito, que inexiste dano moral a ser indenizado e que
“tendo em vista que o contrato firmado é válido, não assiste razão a parte autora à pretensa devolução em dobro do valor, pois a parte autora não efetuou qualquer pagamento a maior em relação ao contrato de empréstimo firmado”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados (Id. 149927706).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 149927711, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 150294664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ELZA SOUZA JOSETTI
ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, alegando,
em suma,
não

ter realizado qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido e que apenas ficou sabendo da existência dos descontos em sua folha de pagamento quando percebeu um decréscimo considerável em seus rendimentos.

Indicou na inicial os seguintes contratos: a) 851712880; b) 851776534; c) 851831577; d) 822426825; e) 822429691; f) 822018678, pretendendo a declaração de inexigibilidade dos contratos, com a condenação a devolução em dobro dos valores descontados, assim como a condenação em danos morais.

Após a apresentação de contestação e impugnação, a autora pugnou pela produção de prova pericial (Id. 149922648), ao que o magistrado
a quo
saneou o processo determinando a produção de prova pericial (Id. 149927661).

O laudo pericial fora acostado no Id. 149927693, ao que a autora se manifestou quanto ao laudo pericial (Id. 149927697) e a parte ré se manteve silente.

Sobreveio a sentença na qual o juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar
a

inexistência da dívida e dos contratos

que originaram os descontos discutidos com a suspensão dos descontos.
Condenou
a parte ré a
pagar

à parte autora, a título de
dano moral,

n
o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença, bem como ao ressarcimento (simples) dos valores descontados, os quais devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso/desconto de cada parcela (evento danoso).

O banco-apelante diz que inexiste ato ilícito praticado e dano moral e material a ser indenizado, porquanto o empréstimo e os refinanciamentos foram devidamente contratados, com a disponibilização de valores na conta a parte autora, pugnando ao final pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Infere-se que na instrução processual foi realizada
perícia

grafotécnica
nos contratos acostados pelo banco promovido, concluindo o seguinte:

“
Por outro lado,
caberia à Instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante a produção de prova pericial, a fim de comprovar que a assinatura lavrada no documento era, de fato, da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.
As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Termo de Adesão Empréstimo Consignado n. 00109915821”, “Termo de Adesão Empréstimo Consignado n. 00110229723”, “Termo de Adesão Empréstimo Consignado n. 00110256500”, “Termo de Adesão Empréstimo Consignado n. 00076385517” e Autorização para Desconto em Folha”, atribuídas à Sra. Elza Souza Josetti,
não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL
.”

Logo, restou comprovado por meio
do laudo pericial grafotécnico que os contratos questionados possuem assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da parte autora, atestando a sua falsidade.

Não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
- RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Atestado pela perícia que a assinatura contida no suposto contrato celebrado entre as partes é falsa, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.”
(TJ-MT - APL: 00108015720128110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/11/2016)

No que concerne o dano moral, diversamente dos argumentos da instituição recorrente, tem-se que no caso concreto se mostra devido ante os
descontos dos proventos de aposentadoria da autora parcelas relativas a
empréstimo
consignado e refinanciamentos contratados mediante fraude.

Neste rumo, comprovado o defeito no serviço, a indenização arbitrada por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, porquanto suportou injustos constrangimentos.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Caso em que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré que não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica. O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida
ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10080241320208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES –
FRAUDE CONTRATUAL VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA)– DEVER DE INDENIZAR
– RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ) No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A condenação a título de indenização por danos materiais, deve ser mantida, pois referente ao valor despendido para a contratação de advogado para defender os interesses da parte.”
(TJ-MT - AC: 00005795320148110008 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/07/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser reduzida para
R$10.000,00 (dez mil reais)
, atendendo assim aos critérios acima mensurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO
– SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios
.”
(TJ-MT 10160596220208110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Lado outro, no tocante aos danos materiais, considerando que restou incontroverso nos autos que valores parciais dos contratos supostamente firmados foram creditados na conta da parte autora (
Id. 149922599)
, impõe-se a reforma da sentença para acrescer que,
por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em sua conta bancárias pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, nos termos dispostos nos artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
ASSINATURA FALSA
.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO.
DEFEITO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO DO ORDENAMENTO PÁTRIO.

1- A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 2- O réu, ora apelante, amolda-se ao conceito de fornecedor contido no referido diploma legal (art. 3º, caput e § 2º do CDC). 3- O ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 4- Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva ¿ independe da existência de culpa ¿ fundada na teoria do risco do empreendimento. 5- Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, § 3º do CDC). 6- Alegação de contratação fraudulenta. 7- Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante do contrato. 8- A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno. Súmula nº 479 do STJ. Súmula nº 94 do TJERJ. 9- Impõe-se pequena reforma para acréscimo de que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, a importância que foi creditada em conta corrente pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil. Recurso a que se dá parcial provimento.”
(TJ-RJ - APL: 00270100520148190008, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/10/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que, por ocasião da liquidação da sentença, sejam compensados dos valores a serem pagos à autora, ora apelada, a importância creditada indevidamente em suas contas bancárias pelo banco promovido
quando das supostas contratações, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023